Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AR. INTIMAÇÃO DO PATRONO. DJE.
1. O Código de Processo Civil estabelece, no § 1o do artigo 485, ser necessária a intimação pessoal da parte nos casos de extinção do feito por inércia por mais de 30 (trinta) dias.
2. Regularmente efetuada a intimação pessoal da parte, mediante carta com aviso de recebimento, bem como do seu patrono, via DJe, correta se mostra a sentença que extinguiu o processo em face da inércia do autor.
3. Recurso não provido.